Tribunal: CARF
Processo: 10510.003878/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO EFETUAR DESCONTO DAS REMUNERAÇOES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea a da Lei 8.212, de 1991, combinado com o art. 216, inciso I, alínea a, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, alínea g, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não satisfeitos os requisitos do art. 291 do Decreto n° 3.048, de 1999, não caberá a relevação da multa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003878/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO EFETUAR
DESCONTO DAS REMUNERAÇOES DOS SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212, de 1991,
combinado com o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102
da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, alínea “g”, e art.
373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não satisfeitos os requisitos do art. 291 do Decreto n° 3.048, de 1999, não
caberá a relevação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003878/2008-66
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10510.003878/2008-66, em face do acórdão no 15-19.806 (fls. 122/129), julgado pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão
realizada em 30 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da autuação
Trata-se de infração ao disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212, de 1991,
combinado com o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, por ter deixado a empresa em epígrafe
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, lançadas no AI 37.186.018-0, relativas aos valores pagos a atletas a título
de ajuda de custo, conforme contabilidade da entidade, conta “50013-0 - Ajuda de
Custo/Atletas”, do período de 01/2004 a 12/2004.
O levantamento utilizado foi o seguinte:
AC - Ajuda de custo/atletas: refere-se a valores pagos a atletas a título de ajuda de
custo, conforme contabilidade da entidade, conta “50013-0 - Ajuda de Custo/Atletas”.
A Confederação Brasileira de Handebol, conforme disposto no art. 29 da Lei n° 9.615,
de 1998, configura-se em “entidade de prática desportiva formadora”, ao recrutar atletas
não profissionais, oferecendo-lhes todos os meios para desenvolvimento e
aprimoramento técnico de modo a tomá-los aptos a participarem de competições em
quaisquer níveis.
Na forma do § 4° do citado art. 29 da Lei n° 9.615, de 1998, o pagamento de auxílio
financeiro ou ajuda de custo deverá ser efetuado ao atleta não profissional em formação,
maior de quatorze e menor de vinte anos de idade.
Os atletas não profissionais firmadores do Termo de Compromisso possuíam mais de 20
anos em 2004, conforme cópias dos documentos de identidade anexadas aos respectivos
Termos, ficando, portanto, patente a contratação pela entidade de atletas não
profissionais em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998, (Lei Pelé). Desse modo, por
estarem em desacordo com o disposto nesta Lei, e pelo não atendimento à condição
relacionada no art. 6°, XXIV, § 8°, 1, da IN 03/2005, os atletas profissionais em
formação foram considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), na qualidade de empregados.
Nos “Anexos Levantamento AC” constam as cópias da contabilização
individualizada dos pagamentos aos atletas, bem como cópias dos Termos de
Compromisso dos atletas com os respectivos documentos de identificação.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

Assim, o não desconto da contribuição dos segurados incidente sobre a rubrica de folha
de pagamento acima referida (Ajuda de Custo/Atletas), com consequente infração aos
dispositivos legais supracitados, consubstancia o objeto do Auto de Infração (AI) ora
lavrado.
A fiscalização foi atendida pelas Sras. Gerlana Carla Ramos Silva e Valdinete Pereira
Santos Lima, respectivamente, Superintendente Financeira e Técnica Contábil da
entidade.
Da penalidade
A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 92 e art. l02 da Lei n° 8.212, de 1991
e no art. 283, inciso I, alínea “g”, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. O valor da multa de R$ 1.254,89 (um
mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) está atualizado nos
termos da Portaria Conj.MPS / MF n° 77, de 11 de março de 2008, publicada no DOU
de 12/03/2008.
O autuado é infrator primário e não ficaram configuradas circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Da impugnação
Cientificado pessoalmente do presente AI, em 18/08/2008, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/09/2008, conforme fls. 16/52, juntando documentos de fls. 53/113,
alegando, em síntese, o que segue:
O contribuinte apresentou impugnação, às fls. 173/222, juntando cópias dos documentos
de fls. 223/1556, alegando, em síntese o que segue:
1. Rechaça o impugnante contra a causa, apontada pela fiscalização, como
geradora da presente autuação: não recolhimento das contribuições incidentes sobre
os pagamentos efetuados a atletas na forma de ajuda de custo.
2. Não incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a
atletas na forma de ajuda de custo. “No que tange aos valores pagos a título de Ajuda
de Custo, sobre tal rubrica não pode ocorrer a incidência da parcela previdenciária, eis
que tais valores não são remuneração ou de qualquer forma incluem o salário de
contribuição de tais indivíduos (atletas), eis que não profissionais.”
3. A Confederação não é clube e não possui equipe disputante de competições
profissionais. Tenta o AI ora impugnado montar uma tese que se confronta com os
incisos I e III, do art. 217 da Constituição Federal, devendo por tal motivo ser
cancelado. Não pode o Auditor Fiscal incluir a Confederação Brasileira de Handebol na
vala comum das entidades desportivas. A Constituição Federal (CF) estabeleceu
diferenças entre clubes e federações. A Confederação não é clube e não possui equipe
disputante de competições profissionais, por isso o AI ora impugnado é vazio, uma vez
que tenta montar uma tese que confronta com os incisos I e III, do art. 217 da
Constituição Federal.
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações,
quanto a sua organização e funcionamento;
(...)
111 - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e 0 não-
profissional;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

A previsão constitucional deixa clara não apenas a diferenciação pela prática de
desporto profissional ou não profissional (atletas), mas também a diversidade de
pessoas jurídicas desportivas (dirigentes e associações).
Quando o legislador falou em “associações” estava se referindo aos clubes, entidades de
prática desportiva, que anteriormente à Lei n° 9.615, de 1998, eram constituídos
exclusivamente na forma de associações. As entidades desportivas dirigentes são as
federações e confederações.
Nos termos da Lei n° 9.615, de 1998, que obedece à diferenciação insculpida no art. 217
da CF de 1988, a Confederação Brasileira de Handebol é a detentora da prerrogativa de
registro de atletas (contratos, quando o caso), bem como da fiscalização e normatização
da prática do handebol no território brasileiro, de acordo com as regras internacionais
(art. 1°, Lei n° 9.615, de 1998). Sendo a notificada responsável pelos registros dos
atletas, bem como pela fiscalização da prática do handebol no Brasil, não pode também,
ao mesmo tempo, ser entidade de prática (clube). A Confederação não é clube e não
possui equipe disputante de competições profissionais, por isso o AI ora impugnado é
vazio, uma vez que tenta montar uma tese que confronta com os incisos I e III, do art.
217 da Constituição Federal.
O agente Fiscal ignorou a estrutura desportiva brasileira. O vínculo de um atleta
brasileiro, tanto o desportivo como o de trabalho, é possível apenas com o clube. O
clube se filia a uma federação, que se une com outras e forma uma confederação. Esta
última, por sua hierarquia, é a superior a todos os demais entes e, por este motivo,
possui a obrigação de registrar o contrato de trabalho firmado no “pé” da hierarquia,
entre atleta e clube. Nunca, em nenhuma hipótese, poderá uma confederação contratar
atleta profissional para prestar serviços como atleta profissional, porque, por força de
lei, tal prerrogativa é exclusiva de clubes (entidade de prática). Em total afronta ao
inciso I, art. 217, da CF de 1988 o fiscal viola a autonomia das entidades desportivas e
pretende alterar o objeto social da ora requerente, transformando o objeto social da
entidade de administração (confederação) em entidade de prática (clube).
O agente fiscal elaborou o AI em total desrespeito às garantias constitucionais
asseguradas a tuna entidade nacional de administração (dirigente), que é impossibilitada
por lei de contratar atletas olímpicos e lançá-los na vala comum previdenciária, sem a
correta observação do contido na CF de 1988, na lei desportiva e na própria
normatização do INSS.
4. Impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta e a Confederação
(entidade de administração do desporto). Os artigos 3°, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
39, 40, 42 e 45, todos da Lei n° 9.615, de 1998, estabelecem que o vínculo de
trabalho do atleta seja exclusividade da entidade de prática desportiva (clube),
assim como a formação do atleta (art. 29). O artigo 94 da Lei n° 9.615, de 1998,
também foi ignorado pelo fiscal. O fiscal não pode querer ir além do que manda a
Lei. O agente fiscal ignorando a impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta
e a Confederação (entidade de administração) aplicou equivocadamente a hipótese de
“atleta não profissional” em formação, previsto no art. 29, da Lei n° 9.615, de 1998,
desprezando a realidade da parte do inciso Il, do parágrafo único, do art. 3°, da mesma
Lei, que permite 0 recebimento de incentivos financeiros por atletas não profissionais.
Esta impossibilidade não decorre de uma opção da ora requerente, mas de expressa e
inexorável imposição legal, ou seja, ao atleta apenas é possível a vinculação trabalhista
com a entidade de prática desportiva (clube), nunca com federação ou confederação
(entidade de administração do desporto). O fiscal não pode querer ir além do que manda
a Lei. Os artigos 3°, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 45, todos da Lei n° 9.615, de
1998, estabelecem que o vínculo de trabalho do atleta seja exclusividade da entidade de
prática desportiva (clube), bem como a formação do atleta (art. 29). Em nenhum
momento o fiscal citou estarem os atletas beneficiados por ajuda de custo como
participantes de uma competição profissional, com vínculo desportivo e condição de
jogo junto à CBHb. Tal situação é impossível, pois a CBHb não é clube para participar
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

de competições profissionais, na forma definida pela legislação brasileira (Lei 10.671,
de 2003).
O artigo 94 da Lei n° 9.615, de 1998, abaixo transcrito, também foi ignorado pelo fiscal.
Ao contrário da Lei, o fiscal declarou vínculo trabalhista entre uma entidade de
administração nacional do handebol e atletas não profissionais.
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § Io do art. 41
desta Lei serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática
profissional da modalidade de futebol.
5. O Decreto n° 2.574/1998, vigente à época da assinatura dos Termos de
Compromisso, previa a validade de convocação de atletas não profissionais, para a
representação de seleção brasileira em competições internacionais, mediante
incentivos materiais (ajuda de custo) que não se configuram em verba salarial. À
época da assinatura dos Termos de Compromisso (ajuda de custo) pelos atletas não
profissionais com a CBHb estava em vigência o Decreto n° 2.574, de 29 de abril de
1998, que regulamentava a Lei n° 9.615 de 24 de março de 1998, e previa a validade de
convocação de atletas não profissionais para a representação de seleção brasileira em
competições internacionais, mediante incentivos materiais que nunca se configuram em
verba salarial. Após 28 dias da assinatura dos Termos de Compromisso, em 01 de
março de 2004, entrou em vigor o Decreto 5000, revogando o Decreto n° 2.574, de
1998. Assim, a ajuda de custo destinada aos atletas não profissionais convocados para a
representação brasileira no handebol, masculino e feminino, nos Jogos olímpicos de
Atenas - 2004, não se constitui em remuneração, nunca podendo ser incluída como
salário de contribuição.
6. Impossibilidade do fiscal declarar relação jurídica. Competência exclusiva da
Justiça do Trabalho. Ilegalidade da ação fiscalizadora. O fiscal pode propor, mas
não impor multa. No Auto de Infração ora impugnado foram efetuados lançamento
fiscais em nome de atletas não profissionais que recebiam ajuda de custo pela
convocação para representação brasileira em evento internacional (Olimpíadas), bem
como de estagiários, caracterizados pelo Sr. Fiscal como “empregados segurados”.
Ocorre que os atletas e estagiários não preenchem os requisitos do artigo 3°, da CLT,
por expressas disposições legais (art. 3° parágrafo único, II, da Lei n° 9.615, de 1998 e
Lei n° 6.494, de 1977), motivo pelo qual não há que se cogitar da existência de
contratos de trabalho. O Sr. Fiscal extrapolou suas funções de fiscal, ingressando na
esfera do Judiciário, haja vista reconhecer o vínculo empregatício, mesmo sem
requerimento das partes, que seriam os únicos interessados. Não pode o INSS, através
de sua auditoria fiscal, por simples presunção, atribuir relação de emprego à uma
relação lícita, não profissional, especifica dos atletas, sem obter provas contundentes
sobre o caso específico. Igual realidade aplica-se à situação dos estagiários,
regularmente conveniados com suas entidades de ensino, na forma da Lei n° 6.494, de
1977.
Os dispositivos constitucionais e do CTN dispõe que “a lei assegurará a todos a ampla
defesa”. Nessa razão o Auto de Infração sem prévia anuência ou divergência do acusado
é absolutamente nulo. O fiscal pode propor, mas não impor multa, vez que o Auto de
Infração é meramente declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de
um lançamento de ofício que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao
conceito da norma, deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão
judicante que realmente tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de
Direito, como os de fato, e somente aí então deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
7. O presente AI deve ser julgado improcedente, bem como deve ser mantido nos
cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da CBI-Ib, com a corrente
expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND). A CBHb pela sua regularidade,
transparência administrativa e regularidade fiscal obtém todos os anos a manifestação
favorável do COB para recebimento dos recursos descentralizados pelo Comitê. Veja
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

que, a fiscalização ocorre pelas entidades governamentais (Ministério do Esporte,
Ministério da Educação e Controladoria Geral da União - CGU, Tribunal de Contas da
União e, mais importante pela internet. A fiscalização sobre a CBHb é intensa e feita
por vários órgãos, tendo a requerente sempre passado incólume por todos os
procedimentos fiscalizatórios. Não pode ser agora prejudicada com a autuação ora
impugnada, totalmente equivocada, devendo ser julgado o AI improcedente, bem como
ser mantido nos cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da CBHb, com
a corrente expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND).
8. Do pedido. Requer seja reconhecida a insubsistência do presente AI, porquanto não
incide a contribuição exigida sobre os pagamentos efetuados a título de Ajuda de Custo
a atletas não profissionais, sendo inaplicável a multa prevista no art. 283, I, “g”, do
RPS, e que seja determinado o arquivamento do processo. Informa que todos os
documentos probantes das alegações ora apresentadas e que corroboram os direitos da
requerente foram apropriados pelo Sr. Fiscal, ou estão instruindo a impugnação ao AI
37.136.877-4.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÔES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLACÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. NÃO EFETUAR DESCONTO DAS REMUNERAÇOES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212, de 1991, combinado com
o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 1999, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, alínea “g”, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não satisfeitos os requisitos do art. 291 do Decreto n° 3.048, de 1999, não caberá a
relevação da multa.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBLIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP NA FORMA ESTABELECIDA NO INCISO IV, DO
ART. 32, DA LEI N° s.212, DE 1991. DIREITO À CERTIDÃO DE PROVA DE
RECULARIDADE FISCAL.
Tem direito à certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, O
sujeito passivo que houver manifestado irresignação, na forma do alt. 151, III, do CTN,
e que tiver apresentado GFIP na forma estabelecida no inciso IV, do art. 32, da Lei n°
8.212, de 1991.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 138/187,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo, na parte em que a contribuinte restou vencida, o voto
proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho
como minhas razões de decidir:
A empresa autuada foi cientificada deste Auto de Infração, em 18/08/2008, conforme
assinatura aposta à fl. 01, e apresentou impugnação às fls. conforme fls. 16/52, em
17/09/2008, logo, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 243 § 2° I do
Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação dada pelo Decreto n° 6.103, de 30›de
abril de 2007, DOU de 02 de maio de 2007. Assim, sendo tempestiva a impugnação, a
mesma deve ser conhecida.
A autuação foi lavrada em obediência ao dever funcional insculpido no parágrafo único
do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), combinado com o art. 293 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
“Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.103, de 2007) "
O objeto da autuação foi o descumprimento à obrigação acessória prevista na Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, art. 30, inciso I, alínea “a”, combinado com o art. 216, inciso I,
alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, uma vez que a empresa autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, lançadas no AI
37.186.018-0, relativas aos valores pagos a atletas a título de ajuda de custo, conforme
contabilidade da entidade, conta “50013-0 - Ajuda de Custo/Atletas”, do período de
01/2004 a 12/2004. (Código de Fundamentação Legal- CFL 59).
Por ter incorrido em tal infração à legislação previdenciária, foi aplicada a multa
prevista no art. 92 e art.102 da Lei n° 8.212, de 1991 e no art. 283, inciso I, alínea “g”, e
art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, atualizada nos termos da Portaria Conj. MPS / MF n° 77, de 11 de março de
2008, publicada no DOU de 12/03/2008, para o período de 01/2004 a 12/2004.
As punições constantes da legislação previdenciária são passíveis de relevação,
mediante certas condições, consoante o que prevê o Regulamento da Previdência Social,
em seu artigo 291, § 1°, alterado pelo Decreto n° 6.032, de 2007, cujo texto dispõe:
“Art. 291.(...).
§ 1°A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante os requisitos arrolados
no dispositivo legal supracitado são cumulativos e não podem ser desprezados para o
gozo do referido beneficio. Neste sentido, para que o sujeito passivo obtenha a
relevação da multa aplicada, além de ser primário e não ter incorrido em circunstâncias
agravantes, faz-se mister a formulação do pedido e a correção da falta dentro do prazo
de impugnação.
No caso em destaque, o contribuinte foi cientificado em 18/08/2008, data posterior a
publicação do Decreto n° 6.032, de 2007, e embora seja primário e não tenha incorrido
em circunstâncias agravantes, não formulou pedido de relevação e nem corrigiu a falta
apontada no presente Auto de Infração ate' o termo final do prazo para impugnação,
conforme “caput” do art. 291, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1991,
alterado pelo Decreto n° 6.032, de 2007. Dessarte, não será relevada a multa cominada.
Totaliza, portanto, a multa aplicada o valor de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa de fls. ll/ 12, considerando as disposições legais e o contribuinte
não ter formulado pedido de relevação e nem ter corrigido a falta até o termo final do
prazo para a impugnação.
Quanto à argumentação do impugnante de que o AI deve ser julgado improcedente, bem
como deve ser mantida nos cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da
CBHb, com a corrente expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND), tem-se que
conforme o artigo 151, III, do CTN o crédito tributário mantém sua exigibilidade
suspensa em razão da impugnação tempestiva apresentada pelo contribuinte. Isto
significa que de acordo com o disposto no art. 206 do CTN, tendo sido o lançamento
impugnado dentro do prazo legal, tem o sujeito passivo objeto da autuação direito à
certidão que requerer, a qual produzirá os mesmos efeitos previstos no art. 205
(Certidão Negativa).
O art. 32, parágrafo 10°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009, estabelece que é impedimento para a expedição da certidão de prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, deixar a empresa de declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esta, todos os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Logo, diante do exposto, a empresa terá direito à certidão de prova de regularidade
fiscal mediante o cumprimento das duas condições estabelecidas em lei, ou seja,
quando:
a) houver manifestado irresignação, na forma do art. 151, III, do CTN (impugnação e
recurso tempestivos), e
b) tiver apresentado GFIP na forma estabelecida no inciso IV do art. 32, da Lei n°
8.212, de 1991.
As demais alegações apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação não têm
correlação com o presente lançamento. Sendo assim, as mesmas não serão apreciadas.
Ressalte-se que as alegações insertas na impugnação ora combatida já foram refutadas
quando da decisão dos Autos de Infração - Obrigação Principal (AIOP) n° 37.136.877-
4, 37.186.018-0, 37.186.019-9.
Ante aos argumentos deduzidos nos autos e no presente Acórdão, constata-se que o
lançamento em questão encontra-se em estrita consonância com a legislação
previdenciária e que foram observados os princípios norteadores do Processo
Administrativo Fiscal, devendo, por esses motivos, ser mantido o presente crédito
constituído, não cabendo a sua improcedência.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto pela procedência
do presente lançamento, referente ao período de 01/2004 a 12/2004, mantendo o valor
de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
merecendo reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento
de primeira instância.
Salienta-se que, tal qual realizado em impugnação, em sede de recurso voluntário
o contribuinte repisa alegações quanto ao mérito dos Autos de Infração - Obrigação Principal
(AIOP) n° 37.136.877-4, 37.186.018-0, 37.186.019-9, os quais já foram apreciadas por esta
Colenda Turma, sendo compreendido por negar provimento aos recursos voluntários nos
referidos processos, confirmando-se, assim, o cometimento da infração pela contribuinte de
descumprimento de obrigação acessória. Por tais razões, tal qual realizado pela DRJ de origem,
deixa-se de adentrar no mérito de tais alegações neste voto.
Transcreve-se, abaixo, por oportuno, a ementa do que estou decidido no acórdão
do processo o 10510.003875/2008-22 (AIOP 37.186.018-0):
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.212, de 1991.
AJUDA DE CUSTO
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
"ajuda de custo", quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, parágrafo 9o
alínea "g" da Lei n.o 8.212, de 1991.
Ocorre que, tendo esta Colenda Turma compreendido pela negativa de
provimento do recurso voluntário interposto no processo no 10510.003875/2008-22 (AIOP
37.186.018-0), julgado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, entende-se, por
consequência, que resta configurado que contribuinte a deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, lançadas no AI 37.186.018-0,
relativas aos valores pagos a atletas a título de ajuda de custo, conforme contabilidade da
entidade, conta “50013-0 - Ajuda de Custo/Atletas”, do período de 01/2004 a 12/2004. (Código
de Fundamentação Legal- CFL 59).
Por fim, merece referir que os casos denominados de “paradigmas” pela
recorrente em nada alteram o entendimento que restou consignado neste voto. Entendo por
irrelevante, para o deslinde do feito, o fato de dois atletas terem passador a receber, no ano de
2005, bolsa-atleta do Ministério do Esporte, eis que o período objeto da presente lide são as
competências do ano de 2004. Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003878/2008-66

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Original